Tribunal: TJDFT
Processo: 0002051-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO SEM INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, não tendo sido indicadas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu tentou matar a vítima ao atingi-la com golpes de facão.
5. Mantém-se a valoração negativa da conduta social do apelante, uma vez demonstrado pela prova oral que ele possui relação conturbada com a família e vizinhança, marcada por discussões, ameaças e, até mesmo, agressões.
6. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, considerando que o réu atingiu a vítima com golpes de facão na varanda da residência do ofendido, o que foi presenciado pelos vizinhos das outras chácaras e causou comoção social entre eles.
7. As consequências do crime são desfavoráveis ao recorrente, tendo em vista que a vítima informou que ficou com dificuldade de locomoção após os fatos e que precisou ficar mais de três meses afastada de suas atividades profissionais. Ademais, o filho da vítima teve que intervir para salvar a vida do pai e respondeu a procedimento infracional perante a Vara da Infância e da Juventude em virtude das agressões perpetradas contra o réu.
8. Inviável reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, já que, no caso dos autos, não houve a prática de ato injusto pela vítima antes do crime.
9. O Código Penal não estabeleceu limites mínimos e máximos para o aumento ou redução de pena em razão da existência de agravantes ou atenuantes, sendo adequado pautar-se pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, ou seja, de um 1/6 (um sexto).
10. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
11. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada.
12. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, majorar o quantum de diminuição na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.